Tribunal: TJBA
Processo: 8115523-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115523-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAMILE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
JOANA ANGELICA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO FIRMADO. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes. A parte autora alegou desconhecer o débito e requereu sua exclusão, bem como a reparação pelos danos morais supostamente sofridos. A sentença reconheceu a existência de contrato firmado com a parte ré e validou a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição em cadastro de inadimplentes decorreu de relação contratual válida; e (ii) verificar se houve inovação recursal ao suscitar prescrição da dívida apenas em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de prescrição da dívida apresentada exclusivamente na apelação configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.
A parte ré apresentou contrato assinado e documento de identidade da parte autora, não impugnados de forma específica no momento oportuno, o que atrai a presunção de autenticidade prevista no CPC.

5.
A negativação decorrente de dívida regularmente constituída é legítima, não configurando ato ilícito nem gerando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº
8115523-03.2023.8.05.0001
, em que é Apelante
JAMILE SOUSA SANTOS
e Apelado
DACASA FINANCEIRA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente